Tribunal: TJDFT
Processo: 0701592-82.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701592-82.2022.8.07.0006 APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando o comparecimento espontâneo do Apelado aos autos, reabro o prazo para a apresentação das contrarrazões. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora